Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PARA O MANEJO DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FORNECEDOR. AUSÊNCIA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE CORRELÃÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação monitória em que se discute a regularidade dos documentos apresentados para lastrear a ação.
2. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ).
3. Uma vez que a relação jurídica entre as partes é de consumo, e se tratando de consumidor hipossuficiente na sua capacidade técnica e informativa, já que o documento que se pretende comprovar foi produzido pelo autor, deve haver a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
4. Em que pese a Súmula 247 do STJ permitir que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, seja suficiente para o ajuizamento da ação monitória, deve haver o mínimo de lastro probatório apto a comprovar que os demonstrativos de débito referem-se àquele que contratou os serviços de cartão de crédito.
5. A parte autora não cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a comprovação da correlação entre os extratos apresentados e o contrato de abertura de conta, o que impede o processamento da demanda.
6. Negou-se provimento ao recurso.